Tribunal: TJES
Processo: 5000010-49.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000010-49.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000010-49.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746-A, PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - PR90466-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da sentença de ID nº 2799550, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução que move em face de
MUNICIPIO DE SERRA
, julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Nas razões recursais de ID nº 2799554, a apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
é de competência privativa da União legislar sobre telecomunicações;
(II)
já existe legislação federal que trata da instalação de antenas de telecomunicações, as quais não preveem a necessidade de realização de prévio licenciamento ambiental; ao revés, a legislação de regência estabelece que os órgãos competentes não poderão estabelecer condições ou vedações que impeçam a prestação de serviços de telecomunicações de interesse coletivo;
(III)
o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que não há razão para se impor qualquer limitação como precaução para a instalação e funcionamento de antenas de telefonia, sendo nulas quaisquer sanções aplicadas com base em legislação estadual e municipal que visam regulamentar, principalmente, questões sobre licenciamento ambiental para operação e instalação desses equipamentos;
(IV
) segundo o CONAMA, a ANATEL, e o próprio STF, a operação de ERB’S não é potencialmente poluidora;
(V)
subsidiariamente, em não sendo acolhidas as teses precedentes, deve ser o valor da multa aplicado reduzido, eis que fixado de maneira desproporcional e sem a devida motivação.

Contrarrazões apresentadas pelo ente apelado no ID nº 2799560 defendendo a manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento. Cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da sentença de ID nº 2799550, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução que move em face de
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Nas razões recursais de ID nº 2799554, a apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
é de competência privativa da União legislar sobre telecomunicações;
(II)
já existe legislação federal que trata da instalação de antenas de telecomunicações, as quais não preveem a necessidade de realização de prévio licenciamento ambiental; ao revés, a legislação de regência estabelece que os órgãos competentes não poderão estabelecer condições ou vedações que impeçam a prestação de serviços de telecomunicações de interesse coletivo;
(III)
o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que não há razão para se impor qualquer limitação como precaução para a instalação e funcionamento de antenas de telefonia, sendo nulas quaisquer sanções aplicadas com base em legislação estadual e municipal que visam regulamentar, principalmente, questões sobre licenciamento ambiental para operação e instalação desses equipamentos;
(IV)
segundo o CONAMA, a ANATEL, e o próprio STF, a operação de ERB’S não é potencialmente poluidora;
(V)
subsidiariamente, em não sendo acolhidas as teses precedentes, deve ser o valor da multa aplicado reduzido, eis que fixado de maneira desproporcional e sem a devida motivação.

Cabe sintetizar que
TELEFONICA BRASIL S.A.
apresentou embargos à execução fiscal ajuizada pelo Município de Serra/ES, visando afastar a aplicação de uma multa que lhe foi imposta pelo ente municipal, por meio do auto de infração nº8263991/2015, no valor histórico de R$ 17.500,00, objeto da execução apensa (certidão de dívida ativa nº 8282198/2017).

A execução fiscal tem por objeto a cobrança de multa aplicada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA de Serra/ES, oriunda do processo administrativo nº 23580/2015, movido pela embargada contra a TELEFÔNICA, por esta ter dado início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental, ao instalar a Estação Radio Base (ERB) localizada à Avenida Central nº 101, Jardim Tropical, Serra/ES.

Referida penalidade se fundou no Decreto nº 78/2000, do Município de Serra, que regulamenta o Código Municipal de Meio Ambiente de Serra (Lei nº 2.199/99).

Aduziu a embargante, outrossim, em se tratando de telecomunicações, as disposições da legislação do Município de Serra não possuem nenhum efeito sobre as atividades da empresa, em especial a que aqui se discute, uma vez que não possui competência para legislar sobre a matéria.

O Município de Serra apresentou impugnação (evento 2621342), sustentando, em suma, a legalidade do auto de infração, tendo sido a multa aplicada em razão de infração que viola a Lei Municipal 2.199/1999, o Decreto Municipal 3.721/2014, a Lei Municipal 3.453/2009 e o Decreto Municipal 3.238/2010 (vigentes à época), tendo tal penalidade sido fundamentada no art. 160 da Lei Municipal 2.199/1999 (Código Municipal de Meio Ambiente) c/c art. 116, inciso IV, grupo VIII, do Decreto 78/2016 e ainda com base nos entendimentos já pacificados pelos Tribunais e precedentes do Supremo Tribunal Federal a competência legislativa da União sobre telecomunicações não veda o exercício da competência municipal, também garantida pela Carta Magna, nos termos do art. 30, inciso I, da CF.

Superado o devido trâmite processual, foi proferida a sentença de evento nº 2799550, julgando improcedentes os pleitos autorais, acolhendo a tese de que a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações não afasta o exercício da competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do art. 30 da Constituição Federal, além de suplementar a legislação federal ou estadual.

Postas estas premissas fáticas, considero que o apelo merece acolhida, consoante passo a fundamentar.

A Constituição Federal de 1988 – CF/1988 estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados. Com relação à competência legislativa, foi determinado sistema de competências exclusivas, concorrentes e supletivas.

À União, foi atribuída competência privativa para legislar sobre as matérias constantes dos incisos I a XXIX do art. 22 da CF/1988. Aos Municípios, a competência para legislar sobre
assuntos de interesse local e de suplementar a legislação federal e estadual, no que couber
, nos termos dos incisos I e II do art. 30. Os Estados, a seu turno, possuem competência privativa para legislar sobre tudo o que não for de competência privativa federal ou municipal.

Além do regime de competências exclusivas, a Constituição determinou regime de competências concorrentes, cabendo à União, neste caso, legislar sobre normas gerais, deixando aos Estados competência complementar e supletiva. Note-se que, neste caso, a Carta Política optou por expressamente excluir os municípios da possibilidade de legislar concorrentemente acerca das matérias previstas em seu art. 24, cabendo-lhes apenas suplementar a legislação federal e estadual,
no que couber
.

O art. 23 da Carta da República, por sua vez, estabelece, em seus incisos, competência executiva comum a todos os entes federados, indicando em seu inciso VI que cabe a todos os entes federados proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Contudo, referido dispositivo
n
ão envolve,
frise
-se, competência para legislar sobre as matérias ali elencadas
, tratando-se de competência material, ou seja, para planejar e implementar medidas voltadas à consecução do objetivo constitucionalmente tutelado.

No que concerne à matéria dos autos (instalação de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

Analisando detidamente o procedimento que culminou com a aplicação da penalidade à apelante, verifica-se que a decisão administrativa consignou expressamente o quanto segue:

Em relação aos argumentos da defendente, cumpre enfatizar que o Decreto Municipal n° 3.721/2014, em seu Anexo I, sob o código 17.12, prevê a atividade de “Estação de telecomunicação (telefonia, rádio, TV etc.)” como sujeita ao licenciamento ambiental municipal.

[...]

Considerando que no relatório final não consta justificativa para a multa em seu valor máximo e, ainda, que de acordo com o Decreto 3.721/2014, a atividade de Estação de Telecomunicação (código 17.12), possui potencial degradador médio, sou favorável a redução do valor da multa aplicada ao valor médio correspondente ao Grupo VIII, ou seja, R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Extrai-se da decisão que a razão determinante para a aplicação da penalidade decorre de expressa previsão da atividade de “Estação de Telecomunicação (código 17.12)” como potencialmente degradadora, no Anexo I do Decreto 3.721/2014, estando sujeita a licenciamento ambiental municipal.

Contudo, ao analisar os termos e anexos do referido decreto, não há qualquer menção à atividade de Estação de Telecomunicação ou a termos correlatos. Aliás, o código indicado pela autoridade administrativa (17.12) sequer existe nas tabelas que compõem o Anexo I do Decreto em questão, havendo apenas os códigos de 17.01 a 17.08.

Em análise do histórico de modificações legislativas do Município de Serra, relativas ao licenciamento ambiental das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, observa-se que o primeiro decreto a dispor sobre a matéria foi o de nº 1.163/2001
1
. Este primeiro Decreto, de fato, prevê em seu Anexo I (enquadramento das atividades potencialmente poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente), item 18.13, a atividade “Estação de telecomunicação (telefonia, rádio, TV, etc)”.

Posteriormente, referido decreto foi alterado pelo Decreto nº 7.983/2012
2
, que manteve a atividade suprarreferida como de médio potencial degradador.

Adiante, o Decreto nº 3.721/2014
3
revogou os Anexos I, II e III do Decreto 1.163/2001 (primeiro diploma), apresentando
novo Anexo I que não mais contempla a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental
.

Nada obstante a decisão administrativa tenha feito remissão a Decreto que não mais prevê a instalação de ERB’s como atividade suscetível de causar degradação ao meio ambiente, em dezembro de 2014, foi editada a Lei Municipal nº Lei nº 4.332/2014, que dispõe sobre a localização, instalação e operação de “estação transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares, nas faixas de frequências até 300 Ghz, no município da Serra e dá outras providências.

Este diploma normativo, de fato, prevê em seu art. 9º que a instalação de estações de radiocomunicação deverão se submeter, dentre outras condicionantes, ao licenciamento ambiental. Eis o teor do dispositivo:

Art. 9º A solicitação de localização, instalação e operação de estação transmissora de radiocomunicação e estruturas similares no Município da Serra obedecerá aos trâmites administrativos previstos nesta Lei e será dividida em quatro etapas sequenciadas e dependentes:

I - Consulta ao Plano Diretor Municipal.

II - Licenciamento Ambiental.

III - Aprovação de projeto, licenciamento e certidão de conclusão de obras.

IV - Alvará de funcionamento.

Parece-me, contudo, que a Lei nº 4.332/2014, do Município de Serra, ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação.

Em situação análoga ocorrida no Estado de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.110, reconheceu a inconstitucionalidade da lei local (Lei nº 10.995/2001) que dispôs sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, naquela unidade federativa. O acórdão restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO.
INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES
. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE.
LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA
.
INCONSTITUCIONALIDADE
. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (
presumption against preemption
). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (
clear statement rule
), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (
presumption against preemption
) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear
statement rule
) 6.
É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União
. 7. Ação direta julgada procedente. (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020)

Mais recentemente, em revisitação do tema (ADPF 732), o STF também declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 5.683/2018 do Município de Valinhos-SP, que dispõe sobre instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, valendo-se, basicamente, da mesma
ratio
empregada no caso precedente. Confira-se a ementa do julgado:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 2° DA LEI 5.683/2018, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP, QUE DISPÕE SOBRE
INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR
. ESTABELECIMENTO DE LIMITES TERRITORIAIS.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 21, XI, E 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - O dispositivo legal impugnado, ao prever que os sistemas transmissores de telefonia não poderão ser instalados nas áreas localizadas até 100 metros de residências, praças, parques, jardins, imóveis integrantes do patrimônio histórico cultural, áreas de preservação permanente, áreas verdes ou áreas destinadas à implantação de sistema de lazer, invadiu competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, da Carta Política. II - Estão incluídos no conceito de telecomunicações, os equipamentos e os meios necessários para transmissão de sinais eletromagnéticos, tais como as antenas de telefonia celular. III - É pacífico o entendimento desta Corte quanto à inconstitucionalidade de normas locais que tenham como objeto matérias de competência legislativa privativa da União. Precedentes. IV -
A competência atribuída aos municípios em matéria de defesa e proteção da saúde não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política de âmbito nacional para o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, com a finalidade de proteger a saúde de toda população brasileira, bem como quanto à exploração dos serviços de telecomunicações.
V – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2° da Lei 5.683/2018, do Município de Valinhos/SP. (ADPF 732, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 17-05-2021 PUBLIC 18-05-2021)

Há outros precedentes do Excelso Pretório no mesmo sentido, embora no exercício de sua competência recursal, conforme segue:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3.
Inconstitucionalidade de lei municipal que regula a instalação de antenas de telecomunicação a pretexto de disciplinar o uso e a ocupação do solo
. 4. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. ADI 3.110. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (STF - ARE 1289269 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 01-06-2021 PUBLIC 02-06-2021).

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. I
NSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES
. 1. O Supremo Tribunal Federal Federal (STF) julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110/SP, declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 10.995/2001, do Estado de São Paulo, que estabeleceu condições para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por adentrar à esfera de competência privativa da União (art. 22, IV, da CF). 2. O acórdão do tribunal de origem, ao reputar válidas normas locais com restrições de instalação e licenciamento de equipamentos de telefonia celular, divergiu do entendimento firmado pelo plenário deste STF. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso extraordinário e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. (STF - ARE 1239515 AgR-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 31-08-2020 PUBLIC 01-09-2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (STF - ARE 1316382 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021)

Vale mencionar, outrossim, que no julgamento da nº ADI 6.482 o Relator, Ministro Gilmar Mendes, assentou que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a edição da Lei 13.116/2015 se insere no âmbito da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, inciso IV, CF/88)
e materializa uma decisão de afastar a possibilidade de os Estados e Municípios legislarem sobre a matéria.
Ademais, salientou o Exm.º Sr. Ministro Relator que:

No caso do setor de telecomunicações, a atribuição da titularidade pela prestação dos serviços públicos à União (art. 21, inciso XI, da CF)
tem como contrapartida o reconhecimento de uma federalização ampla das relações jurídicas que permeiam a prestação desses serviços
. Do próprio conceito legal, extrai-se que “telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza” (art. 60, § 1º, da Lei 9.472/1997).
A disciplina jurídica de toda e qualquer forma de transmissão de sinais voltada à prestação de um serviço de telecomunicações revolve matéria afeta à competência legislativa da União
, tal qual o direito de passagem e uso para a instalação de infraestrutura de rede.

No caso dos autos, a multa foi aplicada à apelante sob a alegação de que esta não possuía licença ambiental para operação de Estação de Rádio Base, de acordo com a legislação ambiental do Município de Serra. Todavia, como visto a regulamentação e fiscalização exercida pelo ente apelado é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município.

Referida competência é exercida através da edição de leis federais, bem como pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, criada especificamente para regular e fiscalizar tais atividades, sendo responsável por expedir normas e padrões sobre a prestação dos serviços e aplicar sanções quando cabível.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à
licença de funcionamento
prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental.

O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais
relativas à construção civil
. Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.

Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de
licenciamento
, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País. O art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental,
quando for necessário
, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo.

E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA:

Art. 9º O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º.

Logo, como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pelo Município de Serra, cujo fundamento foi a falta de licenciamento ambiental prévio para a instalação da antena de telecomunicações da apelante.

Assim, não vejo como chegar a conclusão diversa daquela que impõe a reforma da sentença recorrida, para julgar procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da CDA nº 8282168/2017

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os embargos à execução movidos pela apelante.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais fixados em sentença.

É como voto.

1
Disponível em: http://legis.serra.es.gov.br:8072/normas/images/leis/html/D11632001.html

2
Disponível em: http://legis.serra.es.gov.br:8072/normas/images/leis/html/D79832012.html

3
Disponível em: http://legis.serra.es.gov.br:8072/normas/images/leis/html/D37212014.html

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
AUTO DE INFRAÇÃO
–
INSTALAÇÃO DE
ESTAÇÃO RÁDIO BASE

–
LEI MUNICIPAL Nº 4.332/2014

–
ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO
–
PRECEDENTES DO STF
–
LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE NÃO PREVÊ, EM REGRA, O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
–
ESTABELECIMENTO DE REGRAS QUANTO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
–
ATRIBUIÇÃO DO CONAMA
–
ART. 9º LEI FEDERAL Nº 13.116/2015

–
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Constituição Federal de 1988 – CF/1988 estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados. Com relação à competência legislativa, foi determinado sistema de competências exclusivas, concorrentes e supletivas.

2.
No que concerne à matéria dos autos (instalação de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

3.
A Lei Municipal nº Lei nº 4.332/2014 dispõe sobre a localização, instalação e operação de “estação transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares, nas faixas de frequências até 300 Ghz, no município da serra e dá outras providências. Este diploma normativo, de fato, prevê em seu art. 9º que a instalação de estações de radiocomunicação deverão se submeter, dentre outras condicionantes, ao licenciamento ambiental.

4.
Contudo, a Lei nº 4.332/2014, do Município de Serra, ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação.

5.
Em situação análoga ocorrida no Estado de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.110, reconheceu a inconstitucionalidade da lei local (Lei nº 10.995/2001) que dispôs sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, naquela unidade federativa. Mais recentemente, em revisitação do tema (ADPF 732), o STF também declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 5.683/2018 do Município de Valinhos-SP, que dispõe sobre instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, valendo-se, basicamente, da mesma
ratio
empregada no caso precedente.

6.
No caso dos autos, a multa foi aplicada à apelante sob a alegação de que esta não possuía licença ambiental para operação de Estação de Rádio Base, de acordo com a legislação ambiental do Município de Serra. Todavia, como visto a regulamentação e fiscalização exercida pelo ente apelado é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município.

7.
A Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental. O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais
relativas à construção civil
. Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.

8.
Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de
licenciamento
, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País. O art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental,
quando for necessário
, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo. E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

9.
Logo, como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pelo Município de Serra, cujo fundamento foi a falta de licenciamento ambiental prévio para a instalação da antena de telecomunicações da apelante.

10
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.